Tribunal: TJMT
Processo: 0005823-92.2013.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005823-92.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ANTONIO LEUCIR MASCARELLO - CPF: 005.878.939-15 (APELADO), JOSUE GRACINDO ALVES - CPF: 109.154.431-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CONFISSÃO DE DÍVIDA – POSTERIOR DISCUSSÃO JURÍDICA DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL DE EFEITOS PERMANENTES - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Nos termos da Jurisprudência pacífica do STJ, a “confissão de dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da divida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários” (AgRg no REsp 847.229/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

2.
O artigo 136 do código Tributário Nacional dispõe que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”, ou seja, trata-se de responsabilidade objetiva e independe de má-fé do contribuinte.

3. A circunstância de não incidir ICMS sobre a operação, não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória visto que ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal.

4. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória nº 0005823-92.2013.811.0041, ajuizada por
ANTONIO LEUCIR MASCARELLO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do TAD nº 996594-4.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende que a parte autora não pode, após confessar a divida e iniciar o procedimento de parcelamento, vir a Juízo discutir a ocorrência ou não incidência do imposto, visto que se trata de matéria exclusivamente fática.

Ainda, diz que a lavratura do TAD ocorreu pelo fato da fiscalização ter constatado que a nota fiscal nº 00185, apresentada pelo motorista, era referente à entrada de mercadorias no Estado de Mato Grosso e não de retorno, como deveria.

Afirma que as mercadorias estavam sendo transportados com documentos fiscais inidôneos.

Indica que atuação fiscal foi legal, uma vez que foi constatado o transporte de bens sem de devida documentação ou com documentação inidônea.

Revela que não houve a cobrança de ICMS na operação, mas tão somente a aplicação da multa, a qual foi reduzida em 50%, justamente por tratar-se de operação sem incidência do ICMS, nos termos do art. 45, §2º da Lei nº 7.098/98.

Aponta que a responsabilidade pelas infrações tributárias é objetiva, ao passo que independe da intenção do agente, conforme estabelece o art. 136, do CTN.

De outro lado, relata que o Juízo
a quo
equivocadamente aplicou o art. 35-C da Lei Estadual nº 7.098/98, que permite o afastamento da presunção de inidoneidade atribuída ao documento fiscal com base no art. 35-B, I e IV do mesmo diploma normativo.

Afiança que o afastamento da inidoneidade de que trata o dispositivo é aplicado com a finalidade de tomar o documento fiscal válido para produzir os efeitos fiscais típicos de uma operação fiscal regular.

Pontua que o referido dispositivo não se manifesta quanto ao afastamento ou não da aplicação da penalidade por descumprimento da obrigação acessória.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 7593131]

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu desnecessária a sua intervenção nos autos. [id. 51059474]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do TAD nº 996594-4.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

De proêmio, importante esclarecer que a adesão do contribuinte aos programas de parcelamento importa em confissão quanto à existência do débito, no que diz respeito aos aspectos fáticos da relação tributária. Não impede discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos envolvendo a cobrança da dívida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AUSÊNCIA DE AFRONTA A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – TRIBUTÁRIO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – POSTERIOR DISCUSSÃO JURÍDICA DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE.

1 – Não há falar em afronta ao art. 97 da Constituição Federal, pois, nos termos em que foi editada a Súmula Vinculante 10 do STF, a violação da cláusula de reserva de plenário só ocorre quando a decisão, embora sem explicitar, afasta a incidência da norma ordinária pertinente a lide, para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição, o que não ocorreu.

2 –
Nos termos da Jurisprudência pacífica do STJ, a “confissão de dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da divida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários”
( REsp 1.133.027/SP, Rel. p/Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011)

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 847.229/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016). [destaquei]

TRIBUTÁRIO.REPETIÇÃO DO INDÉBITO.PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.

1.
A confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários não impede sua posterior discussão judicial quanto aos aspectos jurídicos.
Os fatos, todavia, somente poderão ser reapreciados se ficar comprovado vício que acarrete a nulidade do ato jurídico. 2. Posição consolidada no julgamento do REsp 1.133.027-SP, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. para o acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.10.2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução nº. 8/2008. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ – AgRg no REsp 1202871/RJ – Relator Ministro CASTRO MEIRA – SEGUNDA TURMA – Julgado em 01-3-2011 – DJe 17-3-2011) [destaquei]

Sobre o tema posicionou-se este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO -
CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA EFEITOS DE PARCELAMENTO – POSTERIOR DISCUSSÃO JURÍDICA – POSSIBIIDADE
–– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – INDEFERIMENTO – ICMS – PRODUTOR RURAL OPTANTE DO REGIME DO DIFERIMENTO - VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS À EMPRESA DE FACHADA – RECEBIMENTO E PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PESSOA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE DA NOTA FISCAL – TENTATIVA DE BULAR O FISCO - INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 35-B, IX, DA LEI ESTADUAL N. 7.098/98 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO MERCANTIL ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR – RESPONSABILIDADE PELA INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS CONFIGURADA – ARTIGO 580, III, DO RICMS/MT - EXAÇÃO QUE SEGUE ACOBERTADA PELA LEGALIDADE, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 –
A confissão de dívida para efeito de parcelamento, na seara administrativa, não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que condiz aos seus aspectos jurídicos.
(...)

(TJ-MT 10014541120208110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/05/2021) [destaquei]

De outro lado, extrai-se do Termo de Apreensão e Depósito nº 996594-4, os seguintes fatos e ocorrências:

NOTAS FISCAIS:
Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO:
Arts. 1º; 2º; 32; 49; 88; 94 e 96 do RICMS-MT c/c Portaria Circular 100/96.

PENALIDADE:
Artigo 45, Inciso III, Alínea “a” da Lei 7.098/98.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
01 colheitadeira e 01 plataforma de corte desacobertada de documento fiscal.

Das informações supracitadas, denota-se que a infração material, que ocasionou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, está absolutamente amparada pela legalidade, uma vez que a nota fiscal apresentada não era hábil para operação de retorno dos maquinários a origem, pois já havia produzido os seus efeitos quando utilizada para transitar do Estado do Paraná para o Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, a Lei Estadual nº 7.098/98 é categórica ao estabelecer em seu artigo 35-A:

“Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos
. (Acrescentado pela Lei 7.364/00) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei,
consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.
”

Art. 35-B.
Considera-se inidôneo
, para todos os efeitos fiscais, o documento que:

(...)

IV -
já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais
; (...)

Ademais, a justificativa da parte Apelada de que agiu com boa-fé e que a correta Nota Fiscal não foi apresentada por falha do condutor do veículo, não merece prosperar.

Isso porque, o artigo 136 do código Tributário Nacional dispõe que
“a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”,
ou seja, trata-se de responsabilidade objetiva e independe de má-fé do contribuinte.

Não obstante a isso, a penalidade foi aplicada com fundamento no art. 45, III, “a”, da Lei nº 7.098/98, que assim dispõe:

Art. 45.
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a)
entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal
- multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação;

Noutro giro, não há se falar em aplicabilidade do art. 35-C, da Lei nº 7.098/98, a qual indica a possibilidade de afastamento da idoneidade trazida pelo art. 35-B, X do mesmo dispositivo legal, pois o afastamento da idoneidade que trata o retro dispositivo nada diz sobre a obrigação acessória, o que é o caso dos autos.

Com efeito, a circunstância de não incidir ICMS sobre a operação, não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, visto que ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal.

Sobre a questão, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 113,
caput
e §§ 2º e 3º, estabelece que:

Art.113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...)

§ 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º.
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
.

Portanto, como bem fundamentado pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, no julgamento da APL 0046918-05.2013.811.0041, “
da leitura das disposições do artigo 113 do CTN, bem como do §1º do artigo 35 da Lei Estadual nº. 7.098/98, percebe-se que a obrigação acessória constitui obrigação autônoma e não pecuniária que deve ser observada pelo contribuinte, podendo subsistir mesmo em caso de cumprimento da obrigação principal, uma vez que tem por objetivo instaurar normas e procedimentos tendentes a dar meios adequados à fiscalização tributária para que esta possa investigar o controle e recolhimento de tributos
”
.

In casu
, patente o descumprimento da obrigação acessória por parte da parte Apelada no momento da fiscalização, a qual, embora não enseja a cobrança do tributo, não afasta o dever do contribuinte derivado da criteriosa observância das obrigações acessórias.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – ICMS - REMESSA DE MERCADORIAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO - BENS QUE SE DESTINAM AO USO DO PRÓPRIO AUTOR - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - COMPROVADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA PARA O TRANSPORTE – NULIDADE DA INFRAÇÃO E MULTA APLICADA - IMPOSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA EXCESSIVO - EFEITO CONFISCATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O deslocamento de equipamentos agrícolas a entes da federação para utilização pelo próprio autor da saída não constitui fato gerador sujeito à incidência de ICMS, nos termos do art. 4º da Lei estadual nº 7.098/1998.
A configuração da infração e a legalidade da multa aplicada decorre, no caso concreto, da ausência de documentação fiscal idônea junto aos maquinários em transporte, nos termos do art. 35-A, da Lei 7.098/98. A circunstância, porém, de não incidir ICMS sobre a operação não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória (ausência de documentação idônea), visto que ela é autônoma em relação à obrigação tributária
. (...)

(TJ-MT - AC: 00028700520178110078 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/07/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 03/02/2020) [destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO – BENEFÍCIO FISCAL DE REDUÇÃO PARCIAL DE BASE DE CÁLCULO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LANÇAMENTO DE TRIBUTO – ILEGALIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO. O transporte de mercadorias deve sempre ser acompanhado de documentação fiscal exigida, a qual deve conter as informações sobre a operação, ainda que não tributada ou isenta, como prevê o art. 35 da Lei 7.098/98.
O dever de prestar informações à fiscalização constitui obrigação acessória, cujo descumprimento não enseja o lançamento do tributo, mas a aplicação de penalidade pecuniária
. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - APL: 00314677120128110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/12/2018) [destaquei]

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença e afastar a nulidade do TAD nº 996594-4.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022